Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-80.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-80.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que, em ação anulatória de débito, julgou improcedente o pedido, por entender válida a contratação de empréstimo consignado (nº 010013256489). A sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, considerando desnecessária a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura da autora, por ela impugnada sob alegação de fraude. A apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa.

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com a dispensa da prova pericial grafotécnica requerida pela autora para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, configura cerceamento de defesa.

III.

Razões de decidir

A verificação da autenticidade de assinatura impugnada em alegação de fraude exige conhecimento técnico especializado, sendo a perícia grafotécnica o meio de prova idôneo e indispensável para o deslinde da causa. O indeferimento implícito da prova, seguido de julgamento de improcedência baseado na validade do contrato, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". O laudo interno de análise apresentado pela instituição financeira é documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório, e não supre a necessidade da perícia judicial imparcial. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, nos termos do art. 938, § 3º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido de anulação de contrato por fraude, quando indeferida a prova pericial grafotécnica essencial para aferir a autenticidade de assinatura impugnada pelo consumidor. 2. Nos termos do Tema 1061/STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, quando esta é impugnada pelo consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 429, II, e 938, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-BA, Apelação 8122755-66.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8000171-91.2022.8.05.0078.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000613-80.2021.8.05.0211
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ELIZETE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA
e parte(s) recorrida(s)
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a prova pericial grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado nº 010013256489, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA